Tribunal: STF
Processo: RE 1435216
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. POSSIBILIDADE. TEMA Nº 942 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS. 



    1. Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de declarar nulo o ato administrativo de revisão da aposentadoria do apelado, e, consequentemente, que exigiu seu retorno às atividades laborais. 



    2. Ao promover a revisão da aposentadoria do apelado, uma vez que ainda não havia sido analisada pelo Tribunal de Contas da União, a Administração constatou que foi utilizado para o cômputo da sua aposentadoria o tempo em que o servidor atuou em atividades insalubres com acréscimo, em razão da conversão do tempo especial em comum. 



    3. Entendimento da Súmula Vinculante 33 de que se aplicam “ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” não garante a contagem diferenciada de tempo de serviço ao servidor público, mas apenas ao efetivo gozo da aposentadoria especial. Precedentes desta Corte. 



    4. Como não há amparo para a conversão de tempo de serviço público prestado sob condições especiais em tempo de serviço comum, cabe à Administração Pública rever os registros procedidos sem suporte legal, em observância ao poder-dever de autotutela imposto pelo art. 53 da Lei nº 9.784/99. 



    5. Remessa necessária e Apelação conhecidas e providas.” (e-doc. 304, p. 6).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 340).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. XXXV e LXXIL, e 40, § 4º-C, da Constituição da República. Afirma contrariado o decidido pelo Supremo no Tema RG nº 942. Sustenta ter direito à conversão do tempo de serviço especial em comum, para fins de aposentadoria. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 349).



    4. O órgão julgador de origem negou a retratação, em acórdão cuja ementa segue abaixo:



    “PROCESSO CIVIL. REEXAME. ART. 1.030 E SEGUINTES DO CPC/15. SERVIDOR CIVIL. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. Trata-se de reexame previsto no art. 1.030 e seguintes do CPC/15, do acórdão desta Oitava Turma Especializada, acrescentado pelo acórdão em embargos de declaração que, por unanimidade, deu provimento à remessa necessária e à apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos do autor. 



    2. Embora não se desconheça o julgamento do Tema 942 pelo STF, a pretensão autoral não merece prosperar. 



    3. Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de declarar nulo o ato administrativo de revisão da aposentadoria do apelado, e, consequentemente, que exigiu seu retorno às atividades laborais. 



    4. Ao promover a revisão da aposentadoria do apelado, uma vez que ainda não havia sido analisada pelo Tribunal de Contas da União, a Administração constatou que foi utilizado para o cômputo da sua aposentadoria o tempo em que o servidor atuou em atividades insalubres com acréscimo, em razão da conversão do tempo especial em comum. 



    5. Entendimento da Súmula Vinculante 33 de que se aplicam “ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” não garante a contagem diferenciada de tempo de serviço ao servidor público, mas apenas ao efetivo gozo da aposentadoria especial. Precedentes desta Corte. 



    6. Como não há amparo para a conversão de tempo de serviço público prestado sob condições especiais em tempo de serviço comum, cabe à Administração Pública rever os registros procedidos sem suporte legal, em observância ao poder-dever de autotutela imposto pelo art. 53 da Lei nº 9.784/99. 



    7. Por fim, ainda que assim não fosse, o autor não comprova as condições laborativas e a caracterização dos agentes nocivos a que porventura estaria sujeito durante o serviço prestado. Portanto, não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC. 



    8. Juízo de retratação não exercido.” (e-doc. 378, p. 4)



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso está a merecer provimento, tendo em vista que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF. A possibilidade de conversão de tempo especial em tempo comum para efeito de aposentadoria dos servidores, ainda quando ausente norma regulamentadora, foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 1.014.286-RG/SP — Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral. Confiram a ementa do citado precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 



    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 



    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 



    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 



    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 



    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. 



    (RE nº 1.014.286-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 31/08/2020, p. 24/09/2020).



    6. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença constante do e-doc. 139.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator